Tribunal: TJDFT
Processo: 0712705-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. OMISSÃO ALEGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR OMISSÃO NA ORIGEM SOBRE O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR CADA ASPECTO ALEGADO PELA PARTE. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Afasta-se a alegação de omissão se todos os argumentos apresentados pelo embargante foram cuidadosamente apreciados e fundamentados por esta Col. Turma.
2. Restou expressamente fundamentado, no aresto, que o embargante não preencheu os requisitos para a inversão do ônus probatório, agindo com acerto o juiz de primeiro grau ao entender que havia provas suficientes para o julgamento da lide.
3. Pelo princípio da prevalência de mérito, tendo em vista que essa eg. 5a Turma Cível entendeu que a parte apelante, ora embargante, não preencheu os requisitos para inversão do ônus da prova, prevalece tal entendimento, em detrimento de eventual omissão na origem, sobre o deferimento da benesse. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, sendo facultado ao embargante, caso assim entenda, buscar as instâncias recursais.
4. Constatado que os fundamentos expostos pelo Colegiado afastam todas as teses alegadas e, correlacionadas nos dispositivos legais mencionados, inviável a alegação de vício no aresto, uma vez que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre cada ponto alegado, tampouco realizar distinguishg de julgado sem efeito vinculante, restando evidente que as razões do presente recurso não são capazes de infirmar o entendimento assentado por esta Corte.
5. Diante do caráter protelatório do recurso, impõe-se a condenação do embargante ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o disposto no art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.